Tribunal: STF
Processo: ARE 1359947
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ABADIA DOS DOURADOS. IMPLANTAÇÃO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON MUNICIPAL). DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA. A criação de órgão de defesa do consumidor é instrumento de política pública e apenas uma das opções para que o ente público forneça à população a adequada fruição de seus direitos, sendo medida discricionária, sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade do administrador (Poder Executivo), até mesmo porque gera despesas que, obrigatoriamente, devem constar de prévias datações orçamentárias. Logo, não havendo evidências de que a ausência de PROCON no pequeno Município configura flagrante ilegalidade e inviabiliza a efetivação dos direitos dos consumidores, não cabe Ingerência do Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes” (fl. 82, e-doc. 2).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 4, e-doc. 3).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. XXXII do art. 5º e o inc. V do art. 170 da Constituição da República. Argumenta que “os municípios têm a obrigação de criar e efetivamente implementar o PROCON” (fl. 31, e-doc. 3).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 45-48, e-doc. 3).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que “o Recurso Extraordinário combate precisamente a fundamentação da decisão que invoca o princípio da separação dos Poderes como óbice à pretensão ministerial. Demonstrou-se claramente a omissão ilegal da administração municipal que, passadas duas décadas do advento do Código de Defesa do Consumidor, ainda descumpre os preceitos ali contidos, bem como na Carta Magna, e priva toda a população local de acesso a mecanismo de proteção a seus direitos” (fls. 60-61, e-doc. 3).



    Ressalta que “a única questão fática posta como causae petendi é incontroversa nos autos: o Município recorrido até hoje, passadas mais de duas décadas de vigência do Código de Defesa do Consumidor, até hoje não implementou o PROCON Municipal, em desobediência aos comandos contidos nos artigos 4º, caput e II, 5º e 105 da mencionada lei, além dos artigos 2º, 5º, inciso XXXII e 170, inciso V, da Constituição Federal – o que é objeto do Recurso Extraordinário. Essa a ‘omissão ilegal e relevante da Administração Pública’, motivadora da presente ação” (fl. 61, e-doc. 3).



    Assinala inexistir “matéria de prova a ser examinada por essa Corte Superior, a atrair o óbice da Súmula 279 desse Excelso Sodalício” (fl. 61, e-doc. 3).



    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo, admitindo-se o Recurso Extraordinário trancado pela Corte local, ao qual se espera seja dado provimento” (fl. 62, e-doc. 3).



    5. Em 10.12.2021, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não provimento do presente recurso extraordinário com agravo, em parecer com a seguinte ementa:



    “Direito do Consumidor. Criação de PROCON local. Ação civil pública julgada improcedente. Razões de agravo que não lograram demonstrar os requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Criação de órgão de defesa do consumidor. Ato discricionário. Ausência de demonstração de flagrante ilegalidade ou inviabilidade de efetivação dos direitos dos consumidores, em razão da não criação do PROCON local. Afastamento dessa conclusão que implica necessário reexame de matéria fático probatória. Incidência da Súmula 279/STF. Parecer pelo não provimento do agravo” (fl. 1, e-doc. 31).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que o Poder Judiciário pode, excepcionalmente, sem se configurar ofensa ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas para se dar cumprimento efetivo aos direitos fundamentais.



    Entretanto, na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou inexistente excepcionalidade apta a autorizar a intervenção do Poder Judiciário, por se tratar de atribuições discricionárias do Administração Pública local a criação de órgão de proteção ao crédito nos limites do município e de depender de prévia dotação orçamentária a implantação requerida pelo Ministério Público de Minas Gerais:



    “Ora, se é evidente que a criação de órgão de defesa do consumidor é instrumento de política pública e apenas uma das opções para que o ente público forneça à população a adequada fruição de seus direitos, a medida é discricionária, sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade do administrador (Poder Executivo), até mesmo porque gera despesas que, obrigatoriamente, devem constar de prévias dotações orçamentárias. 



    Há que se ressaltar ainda que, no caso concreto, trata-se de um Município pequeno e de orçamento bem limitado, além de não haver provas de que a criação do PROCON seja de extrema necessidade ou de que sua ausência esteja inviabilizando aos consumidores a efetivação de seus direitos.



      E, não havendo demonstração de ilegalidade ou desvio de finalidade, mas de mera escolha da Administração, dentro da competência que lhe é estabelecida, não cabe ingerência do Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes” (fls. 85-86, e-doc. 2). 



    O parecer da Procuradoria-Geral da República apontou a correção dos fundamentos adotados pelo Tribunal de Justiça mineiro para dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo município agravado:



    “Como corretamente asseverado pelas instâncias ordinárias, a criação de órgão de defesa do consumidor está inserida no campo da discricionariedade do Poder Executivo, sujeita, portanto, ao juízo de conveniência e oportunidade do administrador. 



    Sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, a intervenção do Judiciário deve limitar-se ao campo da legalidade do ato comissivo ou omissivo e, nos termos da Corte de origem, inexistem evidências de flagrante ilegalidade ou inviabilidade de efetivação dos direitos dos consumidores, em razão da não criação do PROCON local. 



    Dessa forma, o eventual afastamento dessa conclusão demandaria revolvimento de matéria fático probatória, impróprio para a via do extraordinário” (fl. 2, e-doc. 31).



    No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.173.510, o Ministro Relator Alexandre de Moraes ressaltou, em seu voto, que, “consoante se constata da jurisprudência desta CORTE, não é suficiente para revelar o quadro propício à efetivação da medida sua mera requisição perante o Poder Judiciário, sob o risco de não se atentar às balizas que são postas ao Poder Judiciário quando examina atos do Poder Executivo dotados de discricionariedade, os quais se amparam nos critérios da oportunidade e conveniência no momento de sua execução” (Primeira Turma, DJe 28.5.2019).



    O julgado recorrido observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. Rever a conclusão adotada no acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICAS PÚBLICAS. REALIZAÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 851.393-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.6.2015).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA LOCALIZADA ENTRE DUAS ÁREAS PROTEGIDAS PELO PLANO URBANÍSTICO DA REGIÃO OCEÂNICA DE NITERÓI. PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula n° 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.343.999-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCOLAS. REDE FÍSICA. REFORMA. ACESSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.294.338-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.3.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Políticas públicas. Controle jurisdicional. 3. Omissão do Poder Executivo. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 4. Pedido de vinculação a tema com repercussão geral reconhecida. Impossibilidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE n. 1.032.099-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.11.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Portaria ministerial que estabeleceu direito antidumping provisório na forma de sobretarifa ao imposto de importação (II), relativamente à importação de fosfato monoamônico (MAP) procedente da Rússia. Exclusão da região Nordeste. Adequação da fundamentação do ato normativo. Matéria fática. Súmula nº 279/STF. Análise de legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Pretensão fundada em isonomia que transformaria o Poder Judiciário em legislador positivo. 1. Para dissentir do v. acórdão recorrido e aferir a adequação da fundamentação da portaria, mister seria o revolvimento do conjunto fático probatório, o que é vedado, a teor da Súmula nº 279/STF, bem como a análise da legislação infraconstitucional que confere suporte de validade ao referido ato normativo. 2. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no exame da oportunidade e da conveniência de ato do Poder Executivo (sobretarifa antidumping) no exercício de sua discricionariedade, sob pena de violação do princípio da separação de poderes, mormente quando não demonstrada ausência de razoabilidade ou de proporcionalidade da medida, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes. 3. Os tratamentos tributários distintos e favorecidos adotados pela administração tributária não podem ser objeto de pretensão daqueles que não foram contemplados pelos beneplácitos com fundamento em violação da isonomia, sob pena de se subverter a função jurisdicional em função legislativa. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido” (RE n. 475.954-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.9.2013).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora